Tribunal: TJMT
Processo: 1012947-28.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1012947-28.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL FERNANDES DA SILVA - CPF: 010.632.721-65 (RECORRIDO), LUCAS SIQUEIRA DA GUIA (RECORRIDO), WELLITON RODRIGUES DA CONCEICAO - CPF: 053.391.231-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prisão preventiva é a
ultima ratio
, reservada para situações excepcionais e devidamente justificáveis, diante das circunstâncias objetivas do caso concreto, de modo que a gravidade do delito, por si só, não constitui motivação para a segregação cautelar.

No presente caso está ausente a contemporaneidade uma vez que os fatos aconteceram em meados do ano de 2017 e não há qualquer fato novo apto a evidenciar a necessidade da constrição cautelar.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo n. 45676-66.2017.811.0042 (Código 506667), que indeferiu pedido de prisão preventiva dos acusados
Daniel Fernandes da Silva e Lucas Siqueira da Guia
, autuados pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (página 210, Id. 13628991).

Nas razões recursais, o órgão Ministerial sustentou, em síntese, que existem fundamentos concretos e aptos para a decretação da prisão preventiva dos recorridos, uma vez que na presente hipótese há indícios de autoria e de materialidade do delito, bem como, na sua intelecção, a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública.

Com essas considerações, requereu a reforma da decisão de primeiro grau, a fim de que seja decretada a prisão preventiva dos recorridos (páginas 238-243, Id. 13628987).

Exercendo o juízo de retratação, a magistrada
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (páginas 244-245, Id. 13631971).

Em sede de contrarrazões, a defesa dos recorridos pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial (páginas 258-267, Id. 23500994).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (páginas 270-273, Id. 30580966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020